Tribunal: TJDFT
Processo: 0001864-11.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001864-11.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: CLOVIS DE OLIVEIRA BARKETT, MARIA LUIZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA BARKETT, VALTER DIMAS SOARES DE VENCO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL SA, METALURGICA QUASAR LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MARIA LUÍZA FERREIRA DA CRUZ VIEIRA, VALTER DIMAS SOARES DE VENÇO e CLÓVIS DE OLIVEIRA BARKETT, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Alegam, ainda, que o recurso especial é a via adequada em casos de ofensa reflexa à Constituição. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026